Tribunal: TJDFT
Processo: 0735224-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PEDIDO DE RESTAURANÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA REPETITIVO 706 DO STJ. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. CUMPRIMENTO DA ORDEM NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE MULTA A SER PAGA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade de cobrança no cartão de crédito, em razão da suspeita de fraude, sob pena de multa.
2. A ocorrência ou não de fraude demanda dilação probatória.
3. O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC).
4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes após a preclusão da decisão que as cominou, pois ela não preclui e tampouco faz coisa julgada (Tema Repetitivo 706 - REsp 1.333.988/SP).
5. Embora seja possível rediscutir a multa cominatória a qualquer tempo, o próprio banco cumpriu a determinação judicial no prazo legal. Perda superveniente do objeto recursal.
6. Precedentes: Acórdão 1609992, 07089467920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022; Acórdão 1601807, 07150230720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.